Tribunal: TJES
Processo: 5001771-56.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-56.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO
RECORRIDO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001771-56.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO
RECORRIDO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, JEANINE NUNES ROMANO, ROGERIO NUNES ROMANO, PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA DE AÇÃO AJUIZADA POR
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO, JEANINE NUNES ROMANO, ROGERIO NUNES ROMANO
E
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA
EM FACE DE UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO. EM SÍNTESE, OS AUTORES PLEITEIAM O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS QUE SERIAM DEVIDOS NO PROCESSO Nº 024.08.0006.935, QUE DEIXARAM DE RECEBER POR CULPA DA REQUERIDA, BEM COMO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA REQUERIDA TER ACUSADO, DE FORMA LEVIANA, OS AUTORES DE QUE NÃO TERIAM FEITO O REPASSE DE VALORES REFERENTE A COBRANÇA EFETUADA NO PROCESSO CITADO, MACULANDO A IMAGEM DOS AUTORES DIANTE O PODER JUDICIÁRIO.
(2) ANTÍTESE
. EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ ALEGOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. NO MÉRITO, EM SUMA, SUSTENTA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E NECESSIDADE DE COIBIR A VITIMIZAÇÃO FORÇADA E A BANALIZAÇÃO DO DANO MORAL, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$ 2.468,88 (dois mil quatrocentos sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de indenização por dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria e com incidência de juros de mora de 1% local ambos partir da citação, bem como o pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada Autor, totalizando a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria e com incidência de juros de mora de 1% local a partir da prolação da sentença.
RESOLVO O MÉRITO,
na forma do art. 487, I, do NCPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉU.
EM SÍNTESE, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, ADUZINDO NÃO HAVER ATO ILÍCITO POR PARTE DA EMPRESA, DEVENDO SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DETIDA DO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO QUE O RECURSO MERECE PARCIAL PROVIMENTO. EXPLICO. EMBORA VEJA QUE RECORRENTE AFIRME QUE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATUADA SOB O Nº 0027589-03.2017.8.0024, AJUIZADA PELO ALUNO OSEIAS DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA, OCORREU EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA E DESORGANIZAÇÃO DOS RECORRIDOS, AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, EM ESPECIAL OS DOCUMENTOS ACOSTADO NOS ID 5727898, 5727901, BEM COMO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, RESTA CLARO QUE A RECORRENTE ESTAVA CIENTE E DE ACORDO COM O MÉTODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NÃO PODENDO IMPUTAR A RESPONSABILIDADE AO RECORRIDO. DESSE MODO, ENTENDO QUE, QUANTO AO DANO MATERIAL, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NO ENTANTO, VEJO QUE QUANTO AO DANO MORAL NÃO HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A SITUAÇÃO EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. É CEDIÇO QUE A LESÃO MORAL DECORRE, DENTRE OUTROS FATORES, DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA PESSOA, CAUSANDO SIGNIFICATIVA PERTURBAÇÃO NO SEU BEM-ESTAR PSÍQUICO E NA SUA TRANQUILIDADE, AFETANDO, DESTA FORMA, OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, NÃO SE CONFUNDINDO COM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS ORIUNDOS DOS RELACIONAMENTOS PESSOAIS E CONTRATUAIS. PORTANTO, A SITUAÇÃO NARRADA NA INICIAL NÃO CONFIGURA DANO MORAL, COMO ALEGADO, HAVENDO SOMENTE A CONSTATAÇÃO DE MERO DISSABOR NATURAL E CONDIZENTE COM OS DIAS ATUAIS, SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS E REPERCUSSÕES NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, DE MODO QUE O PEDIDO DE REPARAÇÃO NÃO PROCEDE ANTE OS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS.
(9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO REFERENTE AO DANO MORAL. NOS DEMAIS PONTOS, SENTENÇA MANTIDA. (9)
ANTE AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM
CONDENAÇÕES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)